Tribunal: CARF
Processo: 10940.000546/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.000546/2006-06
ACÓRDÃO
2301-011.495 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÉRGIO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Comprovado que o contribuinte não auferiu, no ano-calendário constante
do lançamento, os rendimentos tidos como omitidos, cancela-se o crédito
tributário correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório da Resolução 2101-000.089 (fls.
124/126):
O Objeto deste processo é uma omissão de rendimentos no valor de R$
42.620,51, lançada com base na DIRF de fl. 45, ano-calendário 2002, cujo valor é
desde o início negado como recebido pelo contribuinte.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.495 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000546/2006-06
2
O Demonstrativo de Infrações, fl. 13, indica que a omissão seria em decorrência
de ação trabalhista constante dos autos RT41731996, cujos documentos
apensados aos nossos autos, fls. 102 a 106, indicam somente retiradas de valores
durante o ano-calendário 2000.
Em atendimento à diligência, foram juntados diversos documentos aos autos (fls.
126/596.
Em 04/10/2023 o julgamento foi novamente convertido em diligência, sob a
seguinte fundamentação:
O contribuinte foi autuado pela omissão de rendimentos.
Em atendimento à anterior resolução, foram carreados aos autos diversos
documentos relacionados à infração (fls. 126 e ss).
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que analise todos os documentos apresentados e
apresente relatório conclusivo, inclusive tratando, se for o caso, de eventual
impacto da tributação pela sistemática de rendimentos recebidos acumuladamente.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.
Em resposta, no termo de diligência fiscal das fls. 599 a 605, restou consignado:
1. No exercício das atribuições vinculantes de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil dá-se início à presente Diligência Fiscal, determinada na Resolução Carf no
2402-001.313, de 04/10/2023, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento, nos seguintes termos (fls. 594-595):
(...)
2. Trata-se de Processo de Impugnação (fls. 2-4) de Auto de Infração de IRPF do
ano-calendário de 2002, exercício de 2003 (fls. 5-10), com Acórdão da DRJ/CTA
decidindo pela improcedência do pedido, nos seguintes termos (fls. 50-53):
(...)
3. O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 58-122).
4. A 2a Turma Ordinária da la Câmara converteu o julgamento em diligência nos
seguintes termos (fls. 124-125):
(...)
5. Em cumprimento à Diligência, a Sacat/DRF Ponta Grossa informa que a
Reclamada, Banco Santander, não respondeu à Intimação e que o TRT09 forneceu
cópia integral dos autos ne RT 4173-1996 às fls. 132-587 (fl. 588).
6. Por fim, deliberou-se por nova conversão do julgamento em diligência, já
inicialmente citada.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.495 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000546/2006-06
3
7. Compulsando-se os autos judiciais, constata-se que após conclusão da fase de
conhecimento, houve Decisão sobre a Impugnação da Sentença de Liquidação,
determinando o refazimento dos cálculos pelo perito nomeado (fls. 495-496).
8. À fl. 503, houve homologação, em 13/10/2000, dos cálculos refeitos pelo perito
(fls. 503-519), fixando o "quantum debeatur" em R$44.862,27 para a data de
31/10/1998. Às fls. 505-506, consta o seguinte quadro resumo dos valores
devidos pela Reclamada:
(...)
9. À fl. 524, há atualização dos valores acima para 09/11/2000:
(...)
10. À fl. 527, consta a Guia de Retirada 592-2000, desse valor de R$46.853,88,
assinada pelo Contribuinte em 10/11/2000:
(...)
11. À fl. 535, consta intimação à Reclamada em 24/07/2001 "para que comprove
o recolhimento da contribuição previdenciária e imposto de renda".
12. À fl. 537, consta renovação da citada intimação.
13. Em resposta à intimação, a Reclamada juntou em 10/05/2002 as guias de GPS
(R$13.260,06) e DARF (R$3.163,27) (fls. 543-545). 0 valor do IRRF é o mesmo
declarado pela Reclamada em sua DIRF do ano-calendário de 2002. Todavia, por
equívoco, a Reclamada declarou o rendimento recebido pelo Contribuinte em
10/11/2000 como se fosse recebido em 05/2002, possivelmente por ser o mês em
que recolheu o IRRF de R$3.163,27:
(...)
14. Por fim, foi expedida a Guia de Retirada Saldo Remanescente em favor da
Reclamada (fl. 562).
15. Em 16/10/2003, os autos foram arquivados.
16. Do acima relatado, em relação à fonte pagadora Reclamada, confirma-se
que o Contribuinte recebeu somente o valor constante da Guia de Retirada no
592-2000, em 10/11/2000.
17. Desta forma, relativamente à essa reclamação trabalhista, não é devido IRPF
Suplementar no ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
18. E, para surtir os efeitos legais, lavra-se o presente Relatório e dá-se sua ciência
ao Contribuinte por uma das formas previstas no art. 23 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
19. Após, retorne-se o Processo ao Carf, para julgamento. Curitiba-PR,.
(Grifou-se.)
É o relatório.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.495 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000546/2006-06
4

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo sido confirmado, pelo termo de diligência fiscal de fls. 599 a 605, que o
contribuinte recebeu somente o valor constante da Guia de Retirada no 592-2000, em
10/11/2000, e, por decorrência, que “relativamente à essa reclamação trabalhista, não é devido
IRPF Suplementar no ano-calendário de 2002, exercício de 2003” voto por DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 614
DF CARF MF
Original